Tribunal: TJSP
Processo: 1003833-78.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos nitidamente procrastinatórios – Rejeição dos embargos, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003833-78.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que são embargantes
VANTEI FERNANDES DE OLIVEIRA e DILMA RODRIGUES TEIXEIRA DE
OLIVEIRA,
são embargados CONSTRUTORA ZACARIAS LTDA e ROZA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003833-78.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 42860
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1003833-78.2019.8.26.0281/50000 Voto no 42860
Comarca: Itatiba (1a Vara Cível)
Embargante(s): Vantei Fernandes de Oliveira e outra
Embargada(s): Construtora Zacarias Ltda e outra
Natureza da ação: Consignação em pagamento e compra e venda de imóvel
Ementa: Embargos declaratórios fundados em contradição e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade
Embargos nitidamente procrastinatórios

Rejeição dos embargos, com imposição de multa.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 193/196.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição e visando ao
prequestionamento. Aduz o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi
contraditório ao julgar improcedente o pedido revisional, ao passo que a sentença
apenas reconheceu a ausência do interesse de agir. Repisa, no mais, as alegações
deduzidas nas razões de apelo.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados, desta feita, com
imposição de multa dado o nítido caráter procrastinatório.
Não há vício nenhum no v. acórdão que, expressamente, ratificou a sentença, que se
ateve ao pedido formulado na inicial.
Expressamente se afirmou não ser possível deliberar sobre as disposições contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003833-78.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 42860
3
ressalvando-se aos embargantes o ingresso na via para tanto adequada.
Estes embargos têm nítido caráter procrastinatório, prologando indefinidamente e
sem nenhuma razão plausível o deslinde do feito, apontando a existência de vício que
nitidamente o julgado não possui, razão pela qual fica estabelecida multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn 841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no
Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova
declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver
reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que
constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.”
Outrossim:
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração
rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
O que se entrevê é o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável, não desafiando, todavia, a oposição de embargos.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como
não passível de acolhimento dos embargos.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado a matéria
discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, por
unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum
que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003833-78.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 42860
4
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para
interposição dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam
pré-questionamento pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de
Declaração”, a fls. 22 e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à
sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I
e II do CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a
utilidade em 'pré-questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas
no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o
julgamento, desfazendo a obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-questionar questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo os embargos
nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou error in
iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou
constitucionais, com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a
interposição de embargos declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial
e extraordinário.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003833-78.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 42860
5
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o
seu direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos
invocados, podendo deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua
decisão, sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque,
incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e
decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se
rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam
pelo crivo de um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão
que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco
Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios, com imposição de multa.
A.C.Mathias Coltro
Relator